Tribunal: TJDFT
Processo: 0746699-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a fixação do regime aberto diante da reincidência do réu. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.